Tribunal: TJSP
Processo: 1513607-55.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513607-55.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX
SANDER MIGUEL DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 47.748
Apelação no 1513607-55.2020.8.26.0050
Proc. no 1513607-55/20 21a Vara Criminal São Paulo
Apelante: ALEX SANDER MIGUEL DE SOUSA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Ao relatório da r. sentença (fls. 141/147), acrescenta-
se que Alex Sander Miguel de Sousa foi condenado a
cumprir as penas de sete (07) anos, três (03) meses e quinze
915) dias de reclusão, fixado o regime inicial fechado, e a
pagar setecentos e vinte e nove (729) dias-multa, no valor
unitário, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. Decretado o perdimento do dinheiro apreendido,
em favor da União.
A Defesa nomeada de Alex Sander Miguel de Sousa
pelou, mediante manifestação, à fl. 140, e apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 188/200, buscando a
reforma da respeitável decisão de primeiro grau, para que ele
seja absolvido, alegando insuficiência de provas, uma vez
que negou a autoria delitiva e é usuário de “crack”. Requer,
assim, a sua absolvição, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o do
artigo 28 da Lei no 11.343/06, o reconhecimento e aplicação
da
atenuante
genérica
da
confissão
espontânea;
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
3
afastamento da agravante genérica da reincidência, em razão
dela ter sido considerada para obstar os benefícios do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06; o afastamento da agravante
genérica da calamidade pública (covid-19), ou a aplicação de
um quarto (1/4) em razão das duas agravantes.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls.
204/213; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 222/225, opinou
pelo seu parcial provimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser parcialmente provida, pois
hão que se reduzir as reprimendas impostas ao recorrente,
restando,
todavia,
mantida
a
condenação,
pois
os
fundamentos contidos na sentença se mostram inabaláveis e
estão de acordo com os elementos de convicção trazidos
para os autos, que o incriminam, seriamente, pela prática do
crime de tráfico de drogas.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares, em patrulhamento de
rotina pela urbe, visualizaram o acusado deitado em um
colchão, sob um viaduto, conhecido pela ocorrência de
tráfico de drogas, em atitude suspeita, e a receber de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
4
Wellington de Paula uma nota de dez reais. Os agentes, em
seguida, resolveram abordá-los, o réu, ao perceber a
presença policial, jogou ao chão um objeto, que foi
recuperado e constataram que se tratava de uma (01) pedra
de “crack”. Indagado, nesse instante, o acusado negou a
propriedade da droga; contudo, dado ordem a ele que
levantasse do referido colchão, localizaram nele cinquenta e
sete (57) pedras de “crack”, com o peso total de 13,8 gramas,
e ainda, apreenderam em seu poder a quantia de oitenta e
três reais e noventa centavos (R$ 83,90), em dinheiro (cf.
auto de exibição e apreensão, à fl. 07, laudo de constatação
preliminar, às fls. 30/32, e laudo de exame químico
toxicológico, às fls. 98/100). Indagado, também, Wellington
de Paula, justificou que é usuário de droga e adquiriu uma
pedra de “crack” do acusado pelo valor de dez reais. Diante
dos fatos, deram voz de prisão ao recorrente e o
encaminharam, juntamente com Wellington de Paula, à
Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto de prisão
em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01-10/13 e
02/06, respectivamente).
Interrogado, no auto de prisão em flagrante, admitiu
os fatos, informando que, a pedido de um indivíduo
desconhecido, guardou em seu colchão a droga, mas
acabou vendendo parte do entorpecente para um rapaz (cf.
fl. 12). Em Juízo, negou os fatos, informando que é viciado
em “crack” e as pedras do entorpecente apreendidas foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
5
localizadas em um colchão de outra pessoa (cf. fl. 136-em
audiovisual). Sua exculpatória se encontra, na verdade, em
total dissonância com as demais provas do processo. O Juiz
que proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim,
mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares,
encontra respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas
aos autos. Eles, não contraditados, foram uníssonos em
relatar o ocorrido como acima narrado (cf. fls. 10, 11, 134 e
135-estes dois últimos em audiovisual). Suas palavras foram
seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar deles. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneo o depoimento de policial, quando se
encontra com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresentem
razão concreta de suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3,
Santos, j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta
Corte
ficou
destacado
que
“não
há
descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um
suspeito e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que
eles irão depor e relatar o que fizeram. Seria verdadeiro
contrassenso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
6
alegação de que assim agem para dar validade à apuração
desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim.,
Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277);
e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório” (in RT
730/569). No mesmo sentido: RT
411/266, 616/286, 715/439, 752/589; RJTJERGS 182/132. As
provas produzidas a cargo da acusação são contundentes e
indicam que Alex Sander Miguel de Sousa, de fato, praticou o
crime de tráfico ilícito de drogas que se lhe imputa.
O entorpecente apreendido foi submetido à constatação provisória e, posteriormente, a exame
toxicológico, restando verificada sua positivação como
substância estupefaciente, no tipo “crack. auto de exibição e
apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às
fls. 07, 30/32 e 98/100.
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a
apreensão
da
substância
entorpecente
materialmente
comprovada nos autos, a admissão, na fase policial, da
guarda e venda do entorpecente pelo acusado, corroboradas
pelos depoimentos altamente comprometedores dos policiais militares, e as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que Alex Sander Miguel
de Sousa trazia consigo e guardava, o “crack”. A sua
conduta comprova e caracteriza de forma inequívoca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
7
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja prova
concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em
outras palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado.
Enfim, como destacado na denúncia e acolhido na sentença,
trazia consigo e guardava, ilegalmente, a droga mencionada
e isso basta para reconhecer a traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em
estudo. Não há, sequer, como desclassificar a conduta de
Alex Sander Miguel de Sousa para aquela descrita no artigo
28 da Lei no 11.343/06, como aduziu a Defesa em tese
subsidiária. Aqui, constata-se que a droga apreendida, em
razoável quantidade, não poderia a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor. Resta claro
que o “crack”, encontrado no colchão onde o réu estava
seria vendido, comercializado por este, estando patente e
incontroversa a caracterização do comércio criminoso de
estupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que ele,
apelante, fosse usuário habitual de entorpecentes; contudo,
tal circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento
de que sua condição de consumidor de drogas, ou até a de
viciado, exclua a traficância, esta sim devidamente provada
nos autos. Assim, data venia, inviável é o pedido de
desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
8
que se integra através de várias fases sucessivas,
articuladas entre si, havendo suficiência, para a sua
configuração, da presença de qualquer das fases (RJTJESP
107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais, para
entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em
questão ficou claro pela prova colhida no processo que o
apelante trazia consigo e guardava, ilegalmente, o tóxico
para comercialização. Como é cediço, o tráfico de drogas é
crime de natureza permanente e a qualquer momento os
seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas foram bem aplicadas e não devem ser
alteradas. As básicas foram fixadas nos mínimos legais, ou
seja, cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos
(500) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante
genérica da reincidência - duas condenações (cf. certidão de
fls. 61/64) foram elas exasperadas na fração de um quarto
(1/4), tornando-se exagerada, bastando um reajuste na fração
de um quinto (1/5), ou seja, seis (06) anos de reclusão e
pagamento de seiscentos (600) dias-multa; presente a
agravantes genérica do estado de calamidade pública
(covid-19), foram elas exasperadas em mais um sexto (1/6),
ou seja, sete (07) anos de reclusão e pagamento de
setecentos (700) dias-multa. Ressalta-se que não houve
confissão espontânea do réu, que admitiu o crime na fase
policial, mas em Juízo, negou. Salienta-se, ainda, a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
9
genérica do estado de calamidade pública foi, corretamente,
reconhecida e aplicada, em razão do crime ter sido cometido
em plena pandemia do covid-19, prevista no artigo 61, inciso
II, letra “j”, do Código Penal. Na terceira fase da dosimetria,
acertadamente, deixou-se de aplicar a causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
“Lei de Tóxicos”, em razão da reincidência mencionada,
finalizando as sanções em sete (07) anos de reclusão e
pagamento de setecentos (700) dias-multa. Ressalta-se que
referido benefício somente cabe aos agentes primários, de
bons antecedentes, que não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa, que não é o
caso do apelante, não havendo que se falar em “bis in idem”.
Embora o Supremo Tribunal Federal, em recente
decisão proferida em julgamento de um habeas corpus,
tenha reconhecido a inconstitucionalidade de parte dos
artigos 33, parágrafo 4o, e 44, caput, da Lei no 11.343/06, para
afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (Informativo no 598,
Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena
Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos
13,
Processo HC 97256) e o Senado Federal tenha cumprido a
sua função constitucional (art. 52, inciso X, da Constituição
Federal) ao decretar a suspensão da execução de parte do
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, em sua
expressão que rezava “vedada a conversão em penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
10
restritivas de direitos”, certo é que Alex Sander Miguel de
Sousa não preenche o requisito de ordem subjetiva prevista
no artigo 44, inciso III, do Código Penal para o alcance da
referida benesse. Deve ser destacado que o crime de tráfico
de drogas é equiparado a hediondo. Além disso, as penas
restritivas somente substituem a pena privativa de liberdade
quando suficientes para a prevenção e repressão do crime,
levando em conta, entre outros fatores, a conduta social e a
personalidade do condenado (art. 44, III, do CP). É
induvidoso que não se pode ter como boas a conduta social
e a personalidade de agente condenado por tráfico de
entorpecente. Assim, não há que se falar em substituição. A
medida não é socialmente recomendável e a benesse só
daria ao delinquente o sentido da impunidade, o que deve
ser evitado. Observa-se, por fim, que ele sequer preenche o
requisito de ordem objetiva, porque a pena privativa de
liberdade que lhe fora imposta extrapola o “quantum” fixado
no artigo 44 do Código Penal para a concessão da benesse
pretendida.
A perda do dinheiro apreendido em poder do
acusado, em favor da União, também fica preservada, nos
termos do artigo 63 da Lei no 11.343/06, pela conotação com
o crime de tráfico de drogas.
Da mesma forma, correta a imposição do regime
prisional fechado para o acusado reincidente. Não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513607-55.2020.8.26.0050 -Voto no
11
alterá-lo para o aberto ou semiaberto. Outrossim, não pode o
traficante, preso em flagrante e condenado por isso, voltar
ao convívio social, com liberdade para continuar traficando
entorpecente, viciando jovens, mantendo-os no vício,
trazendo desgraça a eles e às suas famílias. Comprovada a
traficância, o lugar de seu agente deve ser o cárcere, único
regime prisional compatível com a gravidade da conduta e
de suas consequências à sociedade. Posteriormente,
preenchidos os requisitos necessários, poderá obter outro
regime, menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação
da Defesa para reduzir as penas de Alex Sander Miguel de
Sousa para os novos patamares de sete (07) anos de
reclusão e pagamento de setecentos (700) dias-multa,
mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR